Tribunal: TRF3
Processo: 5000294-59.2017.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
256/366)

5000294-59.2017.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE E DO APELADO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. OMISSÃO. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS.

- A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- No que se refere ao recurso oposto pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pela aludida parte. No mais, resulta claro que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

- Assim, há no acórdão embargado, expressa manifestação quanto aos fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, abordando os dispositivos legais pertinentes e as q

Inteiro teor:
256/366)

5000294-59.2017.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE E DO APELADO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. OMISSÃO. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS.

- A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- No que se refere ao recurso oposto pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pela aludida parte. No mais, resulta claro que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

- Assim, há no acórdão embargado, expressa manifestação quanto aos fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, abordando os dispositivos legais pertinentes e as questões levantadas pelo recorrente.

- No que tange as insurgências da Cantina do Marquinhos Ltda - ME, assiste razão à embargante.

- Na hipótese dos autos, a r sentença condenou a embargada no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10%, consoante o disposto no art. 85, § 3o, inciso III do CPC.

- Dessa feita, levando-se em conta o não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 5%.

- Embargos de declaração do apelante (Conselho) rejeitados. Embargos de declaração do apelado (Cantina) acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000294-59.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CANTINA DO MARQUINHOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: JULIO FRANCISCO ANTONIO DE LIMA - SP138543-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO

Advogados do(a) APELADO: CELIA APARECIDA LUCCHESE - SP55203-A, VINICIUS PIRES CHAVES - SP335242-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000294-59.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: CELIA APARECIDA LUCCHESE - SP55203-A, VINICIUS PIRES CHAVES - SP335242-A

APELADO: CANTINA DO MARQUINHOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: JULIO FRANCISCO ANTONIO DE LIMA - SP138543-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CANTINA DO MARQUINHOS LTDA – ME e pelo CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 3a REGIÃO em face do v. acórdão de id. 100791901, mediante o qual, por unanimidade, foi negado provido à remessa oficial e à apelação.

Em seus declaratórios, CANTINA DO MARQUINHOS LTDA - ME sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à majoração de honorários de sucumbência. Requer seja sanada a omissão apontada.

Já o CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS argui, em síntese, que o acórdão embargado não se manifestou acerca da interpretação da Lei n. 6.839/80 conforme a Constituição Federal, o que ensejaria o acolhimento da tese de que embora a agravada não necessite de registro perante o conselho, deve contratar responsável técnico em razão da atividade que exerce. Aduz que tal tese é sustentada pelo julgamento do REsp n. 1.338.942 e pela ADI n. 803. Requer seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000294-59.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CANTINA DO MARQUINHOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: JULIO FRANCISCO ANTONIO DE LIMA - SP138543-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO

Advogados do(a) APELADO: CELIA APARECIDA LUCCHESE - SP55203-A, VINICIUS PIRES CHAVES - SP335242-A

V O T O

Não assiste razão aos embargantes.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

No que se refere ao recurso oposto pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pela aludida parte. No mais, resulta claro que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação do ora embargante, verifica-se do decisum embargado que as questões foram devidamente enfrentadas, expondo de forma clara as razões de decidir. Vejamos o que se disse sobre a temática, com amparo na jurisprudência:

"[...] Realmente, estão obrigados a se inscrever nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissão as empresas e os profissionais, considerada a atividade principal, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80:

"Art. 1o - O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

No caso dos Conselhos Regionais de Nutricionistas, o Conselho Federal de Nutrição editou a Resolução no 378/05, ampliando o rol de áreas que necessitam da atuação de profissionais da nutrição, exigindo presença e supervisão direta nas empresas que disponham de serviço de alimentação:

(...)

Art. 3o. Da pessoa jurídica, de direito público ou privado, que disponha de serviço de alimentação e nutrição humanas, não sendo esta a sua atividade-fim, não será exigido o registro, ficando sujeita, todavia, ao cadastramento, observado o seguinte:

a) o cadastramento será efetivado pelo CRN com jurisdição no local das atividades da pessoa jurídica;

b) não haverá cobrança de anuidades;

c) será obrigatória a manutenção de nutricionista como responsável técnico pelas atividades profissionais.

(...)

Destarte, a Lei no 6.583/78, em seu art. 15, ao dispor sobre o exercício profissional dos nutricionistas estabeleceu que é livre exercício da profissão de nutricionista, em todo o território nacional, somente é permitido ao portador de Carteira de Identidade Profissional expedida pelo Conselho Regional competente. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição, na forma estabelecida em regulamento.

O Decreto 84.444, de 30 de janeiro de 1980, ao regulamentar a Lei 6.583/78 definiu quais as empresas estariam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas:

Art. 18. As empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição e alimentação ficam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas em que tenham suas respectivas sede.

Parágrafo único. Consideram-se empresas com finalidades voltadas à nutrição e alimentação:

a) as que fabricam alimentos destinados ao consumo humano;

b) as que exploram serviços de alimentação em órgãos públicos ou privados;

c) estabelecimentos hospitalares que mantenham serviços de Nutrição e Dietética;

d) escritórios de Informações de Nutrição e Dietética ao consumidor;

e) consultorias de Planejamento de Serviços de Alimentação;

f) outras que venham a ser incluídas por ato do Ministro de Trabalho.

No caso, consta do contrato social juntado no id. 56440755 que a atividade da empresa é: "Cantina (serviço de alimentação privativo)". Tal informação foi confirmada pelo próprio apelante.

Nem há que se falar que o apelado estaria ferindo o artigo 3o, inciso II da Lei no 8.234/91, que dispôs serem atividades privativas dos nutricionistas o planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação dos serviços de alimentação e nutrição, já que para exigência de inscrição nos conselhos profissionais, prevalece a atividade básica desenvolvida pela empresa. Claramente não se trata o apelado de empresa voltada à nutrição.

Não assiste razão ao Conselho Regional de Nutricionista ao se valer da resolução no 378/2005 para impor obrigação que nem prevista em lei está, já que não há referida exigência nas leis nos 6.839/80, 6.583/78 e 8.234/91".

Assim, há no acórdão embargado, expressa manifestação quanto aos fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, abordando os dispositivos legais pertinentes e as questões levantadas pelo recorrente.

No que tange as insurgências da Cantina do Marquinhos Ltda - ME, assiste razão à embargante.

Na hipótese dos autos, a r sentença condenou a embargada no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10%, consoante o disposto no art. 85, § 3o, inciso III do CPC.

Dessa feita, levando-se em conta o não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 5%.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região e acolho os opostos por Cantina do Marquinhos Ltda - ME, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE E DO APELADO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. OMISSÃO. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS.

- A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- No que se refere ao recurso oposto pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pela aludida parte. No mais, resulta claro que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

- Assim, há no acórdão embargado, expressa manifestação quanto aos fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, abordando os dispositivos legais pertinentes e as questões levantadas pelo recorrente.

- No que tange as insurgências da Cantina do Marquinhos Ltda - ME, assiste razão à embargante.

- Na hipótese dos autos, a r sentença condenou a embargada no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10%, consoante o disposto no art. 85, § 3o, inciso III do CPC.

- Dessa feita, levando-se em conta o não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 5%.

- Embargos de declaração do apelante (Conselho) rejeitados. Embargos de declaração do apelado (Cantina) acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região e acolher os opostos por Cantina do Marquinhos Ltda - ME, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.